Tribunal: TJDFT
Processo: 0043210-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043210-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: GUARACILDA ARAGÃO BENCK DE JESUS DESPACHO Trata-se de recursos especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 15321048): Ainda que a promitente-vendedora tenha direito à retenção de valores decorrentes da inexecução do contrato, a multa deverá incidir, tão somente, sobre as prestações efetivamente pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, como nos casos em que a cláusula penal se mostra onerosa e excessiva ao consumidor, mostra-se cabível sua redução equitativa, na forma do art. 413, do CC, determino que a cláusula penal correspondente à retenção de quinze por cento (15%) deverá incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos. (...) In casu, o item 5.9 do contrato determina que, caso haja atraso superior a sessenta (60) dias, a vendedora considerará rescindido o contrato, e o comprador receberá, em devolução, valor de parte do que tiver pago, com dedução de quinze por cento (15%) do preço de venda atualizado, caso a rescisão se dê até a data da expedição do habite-se (ID no 8795402 - Pág. 27), (...). (...) Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, são contados da data da citação, nos termos do disposto nos arts. 405, do CC, e 219, do CPC. Tal regra se aplica mesmo na hipótese em que a resolução do contrato decorre de iniciativa do promitente-comprador, sem culpa do promitente-vendedor, e é determinada a devolução dos valores pagos com incidência de cláusula penal em percentual diverso do contratado, conforme decidiu esta egrégia Corte, ao apreciar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.048748-4 (...). O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031